Tribunal: TCU
Processo: 000.574/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42023, modalidade Pregão e Uasg 194036 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância presencial armada, de forma indireta e contínua com dedicação exclusiva de mão de obra, diurna e noturno, nas dependências da Sede da Coordenação Regional Norte do Mato Grosso, Colíder - MT.)

Inteiro teor:
Acórdão 716/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico com Registro de Preço (PE) 4/2023 sob a responsabilidade da Coordenação Regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Norte do Mato Grosso, Município de Colíder - MT, cujo objeto é a Prestação de serviço de vigilância presencial armada, de forma indireta e contínua com dedicação exclusiva de mão de obra, diurna e noturno, nas dependências da Sede da Coordenação Regional Norte do Mato Grosso. Considerando que a licitante melhor classificada foi indevidamente desclassificada por supostamente não atender à toda a exigência relativa aos documentos de habilitação (item 9.12 do edital), uma vez que o subitem 9.12.10 do mesmo instrumento convocatório possibilita a apresentação de atestados de capacidade técnica da matriz e de sua filia, o que foi feito pela licitante; considerando que a diferença de preço entre a contratada e a empresa desclassificada é de R$ 918,48, monta que, conforme o disposto no art. 106, § 7°, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, desconfiguraria o perigo da demora necessário para a adoção da medida cautelar pleiteada; considerando, ainda, que um potencial dano causado pela suspensão do contrato seria superior ao decorrente da prorrogação do contrato, já assinado à época da entrada desta representação, à vigência máxima de sessenta meses, que seria de R$ 4.592,40; considerando que não restaram configuradas outras falhas ocorridas no certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) dar ciência à Coordenação Regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Norte do Mato Grosso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade e/ou falha identificada no Pregão Eletrônico 4/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) desclassificação de licitante por apresentar atestado de capacidade técnica em nome da matriz, o que contraria o disposto no subitem 9.12.10 do edital do certame, bem como a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 3056/2008-TCU-Plenário , Ministro Relator Benjamin Zymler, 1.277/2015-TCU-Plenário, Ministro Relator Vital do Rêgo, e 3187/2020-TCUPrimeira Câmara, Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues; d) informar à Coordenação Regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Norte do Mato Grosso e ao representante do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.574/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação Regional da Funai do Norte do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Raphael Galvani (19540/OAB-SC) e Ana Paula de Souza Brito (52420/OAB-SC), representando Total - Vigilancia e Seguranca Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.